Tribunal: TJSP
Processo: 1018263-83.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Rescisão do plano coletivo empresarial pela operadora. Autor menor, em recém-nascido, em acompanhamento de rotina. Tutela de urgência confirmada, com a condenação da ré para o restabelecimento do contrato e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelo da ré. Apelo adesivo dos autores para majoração da indenização. Tese firmada

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Rescisão do plano coletivo empresarial pela operadora. Autor menor, em recém-nascido, em acompanhamento de rotina. Tutela de urgência confirmada, com a condenação da ré para o restabelecimento do contrato e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelo da ré. Apelo adesivo dos autores para majoração da indenização. Tese firmada pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.082). Dever de restabelecimento do contrato até a alta. Dano moral não verificado. Tutela de urgência concedida para garantir manutenção do tratamento. Necessidade de ajuizamento da ação que não caracteriza dano 'in re ipsa'. Recurso da ré provido em parte, prejudicado o adesivo.